Tribunal: TJMT
Processo: 1059532-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059532-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILSON EPIFANIO PINHEIRO - CPF: 274.455.888-50 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA –REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA TENTATIVA DE PROTOCOLO CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - D
ocumentos produzidos de forma genérica no ano de 2018 (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso), não são hábeis para comprovar a dificuldade de proceder com o pedido administrativo no ano de 2020, uma vez que sequer são contemporâneos aos fatos narrados na inicial.

II - Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADILSON EPIFANIO PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1059532-78.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ante a ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base nos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

O apelante esclarece que deixou de apresentar a prova do prévio pedido administrativo, haja vista que a época dos fatos a seguradora não estava recebendo os requerimentos das partes.

Alega que a apresentação da contestação pela seguradora, combatendo o mérito da ação, configura o interesse de agir da parte autora em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. n. 135959181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se há necessidade do prévio requerimento administrativo, para que se possa pleitear judicialmente a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, em decorrência de danos pessoais causados às vítimas de acidente com veículo automotor de via terrestre.

In casu,
o apelante propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em virtude de lesão que ocasionou a sua invalidez permanente, colacionando aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

O magistrado singular ao verificar que o mencionado documento estava datado de junho de 2018, ou seja, data pretérita da ocorrência do sinistro (18/12/2020), julgou extinta a ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a anulação da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, para caracterizar o interesse de agir do autor em ajuizar ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT faz-se necessário a comprovação do protocolo do prévio requerimento administrativo ou da pretensão resistida em relação ao pedido realizado pelo beneficiário junto à seguradora.

Com efeito, da análise dos autos constatei que, embora a Ata Notarial de Constatação de Fato seja de data pretérita a ocorrência do sinistro, houve a apresentação de contestação combatendo o mérito da ação pela seguradora, de modo que, se torna inequívoca a recalcitrância da seguradora em realizar o pagamento da cobertura securitária e, consequentemente, configurar o interesse de agir do segurado.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo (...)
(N.U 1024957-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – PRÊMIO DO SEGURO EM ATRASO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É desnecessária a apresentação de prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT (RE 824712 AgR).
(...). (N.U 1009289-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Logo, a pretensão aviada pelo apelante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

V O T O VOGAIS

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT extinta sem resolução do mérito com amparo no art. 485, I, c/c art. 330, inciso III, do CPC, ante a não comprovação do prévio pedido na via administrativa, com condenação da parte autora às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende que deixou de apresentar a prova do prévio pedido administrativo, haja vista que a época dos fatos a seguradora não estava recebendo os requerimentos das partes.

Sustenta ainda que a apresentação da contestação pela seguradora, combatendo o mérito da ação, configura o interesse de agir da parte autora.

Não obstante as arguições, o apelante não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a tentativa de protocolo perante a Seguradora.

Isso porque, utilizou-se de documentos produzidos de forma genérica no ano de 2018 (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso), para informar a dificuldade de proceder com o pedido administrativo no ano de 2020, ou seja, sequer são contemporâneos aos fatos narrados na inicial.

Contudo, não há qualquer comprovação de que a situação vivenciada quando desses documentos se postergue até os dias de hoje, sobretudo porque poderia facilmente produzir prova do envio por Aviso de Recebimento ou mesmo por e-mail.

No Recurso Extraordinário n. 631.240 o Supremo Tribunal Federal firmou essa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir
”.

(RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico
Repercussão Geral
– mérito Dje-220, de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014).

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO.

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE 824712 AgR, relatora ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, acórdão eletrônico, Dje-105, de 02-06-2015, publicado em 03-06-2015).

Do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO DPVAT
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA
. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na presente hipótese, não está comprovado nos autos que foi realizado o pedido administrativo e que houve recusa injustificada da seguradora em exibir os documentos pleiteados, impondo-se à parte autora os ônus de sucumbência. Incidência das Súmulas nos 7 e 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.441.082/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, Dje de 30/8/2019.)

Diante disso, inexiste interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário. Por conseguinte, a sentença não comporta alteração.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ–3aTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, Dje 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário”
. (Ap 132648/2017, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018, publicado no DJE de 04/07/2018).

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– NÃO COMPROVADO – REPERCUSSÃO GERAL – RE N. 631.240/MG STF – RECURSO PROVIDO.
A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
. “I – No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021).” (N.U 1057197-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE
– DOCUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO SE REFEREM AO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela parte autora que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora no caso em apreço, tendo sido ainda confeccionados em datas anteriores à ocorrência do fato, a extinção do feito por ausência de interesse de agir processual é medida que se impõe.
2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.” (N.U 1019938-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGOS 320, 330, INCISO III C/C ARTIGO 485, INCISO IV, TODOS DO CPC/15 –
AUSENTE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – INEXISTENTE A PRETENSÃO RESISTIDA – AUSENTE O INTERESSE DE AGIR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
(STJ, 3a Turma, AgRg no Resp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, Dje 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, Dje 16/10/2014).” (N.U 1021565-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILILDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA
– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS
. Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o decisum foi explícito ao consignar que verificado que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.” (N.U 1013585-84.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Importante destacar que não é preciso o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Pelo exposto,
divirjo da Douta Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Revejo o meu voto para aderir aos fundamentos do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
para negar provimento ao Recurso,
porque realmente esse é posicionamento atual dos Tribunais superiores.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da Relatora.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022 :

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022